Tribunal: TJMT
Processo: 0006358-50.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006358-50.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA - CNPJ: 01.907.708/0001-93 (APELADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), KLEITON MAGALHAES FERREIRA - CPF: 947.399.511-34 (APELANTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO –DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DESATENDIMENTO DO ÔNUS PREVISTO NO ART. 373, II, DO CPC – ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA -PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de rescisão contratual c/c cobrança do valor pago, uma vez demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, ao réu incumbe fazer prova do pagamento/entrega do produto, por aplicação da regra contida no inc. II do art. 373 do CPC.

Não se desincumbindo o réu do ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC), a procedência da ação é medida que se impõe.

A condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça, o que não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação, ainda que dela carecer.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Kleiton Magalhães Ferreira
, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Devolução de Valor Pago, ajuizada por
Construtora Gonçales Rodrigues Ltda.
, onde o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e condenar o apelante à devolução do valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a título de danos materiais.

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta, em síntese, que não há que se falar em rescisão contratual, uma vez que resta demonstrada a prestação dos serviços contratados, tendo em vista que realizou a suspensão do processo administrativo 237012/2013; o cancelamento do auto de infração n° 125741; a suspensão do termo de embargo/interdição n° 104077 e o acompanhamento de liberação de licença prévia e de instalação junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

A apelada, nas contrarrazões (Id 35468580), pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de recolhimento do preparo. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais, assim como, pela condenação do apelante em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, esclareço que não há que se falar em não conhecimento do recurso por ausência de pagamento do preparo, uma vez que foi realizado no Id 46020485 - Pág. 2.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelado propôs Ação de Rescisão Contratual Cumulada com Pedido de Devolução do Valor Pago em desfavor de Kleiton Magalhães Ferreira, tendo em vista que o apelante procurou a empresa construtora informando ser profissional da área jurídica, especializado na resolução de problemas na esfera ambiental.

Desse modo, sustentou que realizou contrato com o apelante para que este atuasse no procedimento administrativo instaurado pela SEMA relacionado a obra de construção realizada pela empresa requerente e que foi ajustado entre as partes o pagamento à vista dos honorários no importe de R$ 60.000,00.

No entanto, aduziu que o apelante garantiu a total satisfação das obrigações contidas no objeto do contrato, conforme as cláusulas, contudo, o requerido não cumpriu com o combinado, tendo se apropriado indevidamente dos valores que se comprometeu a devolver no caso de não realizar o serviço.

Com isso, postulou a declaração da rescisão do contrato entre as partes e que seja condenado à devolução do valor pago no importe de R$ 60.000,00.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e condenar o apelante à devolução do valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a título de danos materiais.

Pois bem.

Verifica-se da inicial, que o apelado noticiou que o apelante se ofereceu a para dar baixa no embargo da obra, situada na Morada do Ouro e tirar a multa no prazo de 10 dias.

Assim, é incontroverso nos autos que as partes realizaram o contrato no valor de R$ 60.000,00, porém, o apelante “sumiu”, apesar de ter sido cobrado e, após 02 (dois) meses, a empresa construtora foi surpreendida com uma nova multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e teve que contratar um advogado para propor ação judicial.

Aduziu o apelado, ainda, que o apelante não cumpriu nada do que havia sido contratado e, por sua vez, pagou R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por um laudo para um geólogo, mas não entregou mais nada porque o requerido tinha acesso a SEMA e, desse modo, teve que pagar aluguel para os clientes pelo atraso de 08 meses da entrega da obra.

Por outro lado, o apelante informa em sua defesa e razões recursais, que é contador e tem experiência na área de projetos e, ainda, que recebeu a quantia de R$ 60.000,00 pela contratação, mas, no entanto, aduz que cumpriu com todos os termos do contrato, o qual não obteve êxito na retirada do embargo pela SEMA por falta da apresentação de documentos que competia ao autor providenciar, por isso, o notificou extrajudicialmente.

Do conjunto probatório dos autos, verifica-se, como bem destacado pelo magistrado
a quo
, que a testemunha Daniel, engenheiro civil,
relatou em apartada síntese que na época era responsável pela obra e presenciou a negociação entre o autor e requerido, o qual se apresentou como advogado e elaborou o contrato no mesmo ato. Disse que o requerido não conseguiu desembargar a obra, sendo esta realizada via judicial, bem como, ter ligado várias vezes para o requerido, cobrando-o, mas ele sempre prorrogava. Também presenciou o autor ligar para ele algumas vezes. Confirmou que o requerido prometeu resolver a situação em 10 dias, o que não aconteceu. E depois de aproximadamente 40 dias, Kleiton falou que poderiam dar andamento na obra, no entanto, receberam nova multa. Por fim, disse que o requerido esteve três vezes na obra.

Já a informante Maria Felipa,
relatou que é geóloga e às vezes é contratada pelo requerido para executar algum trabalho. No caso, elaborou o laudo que o requerido protocolou junto a SEMA. Depois soube por meio de Kleiton que ficou comprovado que no local não havia nascente e havia diminuído o valor da multa
.

Com efeito, verifica-se que o apelante, de fato, foi contratado com a função de atuar no procedimento administrativo para cancelar o auto de infração, retirar a multa e o embargo da obra, o que estava acarretando prejuízos à empresa autora e, no entanto, não cumpriu com o acordo nem desempenhou a contento com a responsabilidade que a si atribuiu.

É de se verificar que, a teor do que dispõe o art. 373 do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção.

Desse modo, é cediço que o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, inc. II, do CPC.

Na hipótese dos autos, do conjunto fático probatório, constata-se que o apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal fatos impeditivos e modificativos do direito da empresa apelada, nos termos do art. 373 do CPC, alhures mencionado.

Assim, como bem destacado pelo magistrado a quo em sua escorreita sentença, resta comprovada a existência do
contrato de prestação de serviços conforme fls. 23/24, onde consta no parágrafo 2.o da cláusula 3o do contrato, a seguinte determinação: “Paragrafo 2o - A CONTRATADA deverá realizar o serviço do item 1.1., 1.2 e 1.3 no prazo máximo de 10 dias.”

E, por sua vez, item 1 do contrato descreve o objeto abaixo relacionado:

“1.1 – suspensão do processo no 237012/2013;

1.2- cancelamento do Auto de Infração no 125741 e da multa;

1.3 – Suspensão do Termo de Embargo/Interdição no 104077;

1.4 – Acompanhamento da Liberação da LP e L.I na SEMA.”

No entanto, o apelante não conseguiu demonstrar que efetuou a devida prestação de serviços, de maneira a justificar o recebimento dos valores pagos pelo autor da ação, o qual deverá ser ressarcido pela quebra contratual, a teor do decidido na sentença.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
RESULTANTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE GERADORES –
ÔNUS DO DEVEDOR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O adimplemento da dívida constitui fato extintivo do direito do credor e, em respeito ao art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, compete exclusivamente ao devedor comprovar a adimplência, com a demonstração inequívoca de quitação do débito
. No caso dos autos, a Apelante não obteve êxito em demonstrar o pagamento das faturas objeto da lide.”
(N.U 0004231-29.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) (destaquei)

Assim, a manutenção da procedência da ação é medida que se impõe.

Já no que tange a irresignação da apelada para que seja a apelante condenada em litigância de má fé, melhor sorte não lhe socorre.

Isso porque, a
s partes têm o dever de lealdade processual e a litigância de má-fé é incompatível à dignidade da justiça. O Código de Processo Civil prevê situações que caracterizam a litigância de má-fé ou atentado à dignidade da justiça, cabendo destacar:

“Art. 77.

Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no

caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

(...)

§ 6o Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2o a 5o, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará.

(...)

Art. 80.

Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 774.

Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

I - frauda a execução;

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único.

Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.”

A conduta que se qualifica ofensiva à dignidade da justiça autoriza a aplicação de penalidades e, atenta ao exercício da jurisdição e justifica a aplicação de penalidades civis e criminais, além de responsabilização por eventuais prejuízos causados à parte contrária.

A aplicação de penalidade não se dá no interesse da parte, mas do Estado que tem o dever de prestar a tutela jurisdicional com efetividade e não pode ficar sujeito às mazelas de partes ou terceiros que não reconhecem sua obrigação de lealdade e boa-fé processuais e deveres de cidadania.

Por outro lado, o direito ao livre acesso ao Poder Judiciário não admite maiores restrições reguladoras do que aquelas já contidas na norma processual, em particular as contidas no art. 17 do CPC que condiciona o exercício do direito de ação ao interesse agir. Por isto, com maior cautela há que se admitir a aplicação de litigância de má-fé em confronto com o direito de ação.

Na hipótese dos autos, não visualizei comportamento que evidencie ofensa à dignidade da justiça ou deslealdade processual e, desse modo, não há que se falar em condenação do apelante às penas da litigância de má-fé.

Com tais considerações,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020